Tribunal: TJES
Processo: 5001095-56.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001095-56.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELECTROLUX DO BRASIL S/A
RECORRIDO: WAGNER MARINATO DA SILVA e outros
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 13/12/2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001095-56.2021.8.08.0030

RECORRENTE:
ELECTROLUX DO BRASIL S/A

RECORRIDOS:
WAGNER MARINATO DA SILVA e REGIANE CASTELARI RIGOTI

JUIZ SENTENCIANTE:
DR. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUÍZA RELATORA: DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA REFRIGERADORES COM DEFEITO. PRODUTO DIRECIONADO PARA CONSERTO ANTE AS AVARIAS. DEMORA SUPERIOR À 90 DIAS PARA OS REPAROS. BEM ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGLIGÊNCIA E DESÍDIA DA REQUERIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. AJUSTE DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, os requerentes relatam que
compraram
um REFRIGERADOR TF55, Eletrolux, no valor de R$ 2.699,00, na loja Sipolatti em Linhares em 13.03.2020 e após poucos meses de uso o produto apresentou problemas, estes verificados em 26.12.2020. Contudo, apenas em 13.01.2021 foi retirada o produto para reparo. Alegam que após várias intercorrências a geladeira foi substituída por uma nova, o que ocorreu somente em 23.03.2021.

Compulsando os autos, vejo como devida a indenização por danos morais decorrentes da responsabilidade objetiva da Recorrida em razão do defeito na prestação de seus serviços, evidenciado pelo defeito no produto adquirido e
o tempo excessivo de demora (90 dias) para o conserto e devolução do aparelho, considerado bem essencial ao consumidor.

A comercialização de produto defeituoso, acrescido da privação do consumidor de seu uso para sua subsistência e qualidade de vida, por sua vez ocasionada também por falha da requerida em realizar os reparos devidos em tempo hábil vai muito além do mero aborrecimento e dissabor cotidiano, representando verdadeira ofensa a direito personalíssimo e à dignidade humana, sendo a conduta desidiosa e negligente da ré passível de penalização, de forma a, inclusive, evitar violações futuras.

Não obstante, considero o
quantum
indenizatório fixado em sentença como exagerado, levando em consideração as particularidades do caso.

Entendo que
a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, me convenço de que
quantum
arbitrado deve ser reformado para o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor, quantia que considero justa e adequada.

ISTO POSTO, com base na fundamentação exposta, conheço do recurso

e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
,

de forma a minorar o valor fixado a título de indenização por danos morais para a importância de R$ 4.000,00 para cada autor, na forma da fundamentação supra.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.